Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010987-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLA VASQUES MORENO SANTOS - CPF: 544.736.751-49 (APELANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS - CPF: 616.000.911-72 (APELANTE), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELANTE), FABIO BARROS DE MIRALLA SANTOS - CPF: 616.000.911-72 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), KARLA VASQUES MORENO SANTOS - CPF: 544.736.751-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE KARLA VASQUES MORENO SANTOS e outros E PROVEU O DA PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– INOCORRÊNCIA – SIMPLES INDEFERIMENTO DE PROVA NÃO PRESUME NULIDADE -
PRELIMINAR REJEITADA
– ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
DE KARLA VASQUES MORENO SANTOS E FÁBIO BARROS DE MIRALLA SANTOS
DESPROVIDO
–
APELAÇÃO
DE PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA.
PROVIDA.

Incumbe ao Magistrado, como destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção. Considerando o princípio do livre convencimento motivado, não há que se falar em cerceamento de defesa, no caso em que, por meio de decisão fundamentada, o Juiz indefere o pedido de produção de outras provas.

Não comprovado o atraso injustificado para a entrega do imóvel, não há que se falar em reparação de danos de qualquer espécie, uma vez que observado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta ) dias, para prorrogação da entrega, conforme previsto na legislação e autorizado pela jurisprudência hodierna.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020